Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE À SOBREVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.1 – Plano de saúde. Manutenção do contrato. Na forma do anexo I da Resolução Normativa 509/2022 da ANS, “a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após 12 meses desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados”. Embora haja previsão na norma de regência acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, há situações emergenciais que excepcionam a regra, tal como o caso em que o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). Devida, portanto, a manutenção do contrato.2 – Astreintes. Valor fixado. O valor da multa diária (R$ 1.000,00) não se mostra exagerado, pois compatível com os valores praticados pelos estabelecimentos de saúde.3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

J